Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705613-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DE ALMEIDA MOTTA GROSSI AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANA DE ALMDIERA MOTTA GROSSI contra a decisão de ID 223522291 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que apresentou provas suficientes de que o bem imóvel penhorado constitui bem de família; que as certidões emitidas pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis comprovam a inexistência de outros bens em seu nome; que a impenhorabilidade do mesmo bem foi reconhecida em embargos de terceiro opostos em execução diversa; que o imóvel é utilizado para moradia de seu filho. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a desconstituição da penhora determinada. Custas recolhidas (ID 68864064). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No recurso, a parte agravante – na condição de terceira interessada – suscita a impenhorabilidade do bem imóvel de sua copropriedade, sob o fundamento de se trata de bem de família, utilizado como residência por seu filho. É certo que a proteção ao bem de família se caracteriza de ordem pública. Todavia, é necessário compreender a construção doutrinária e jurisprudencial da questão. Sabe-se que não se configura a preclusão temporal da análise da impenhorabilidade de bem imóvel. Contudo, a mencionada questão também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando tiver havido deliberação anterior, inclusive com interposição do recurso cabível na oportunidade. Em elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que “o entendimento do STJ é de que não há preclusão temporal em relação a questões de ordem pública, mas pode ocorrer preclusão consumativa. Dessa forma, não é cabível decidir novamente o que já foi decidido, mesmo se tratando de matérias de ordem pública (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.306.554/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Na hipótese, a mesma alegação já foi apresentada pelo executado Temistocles Grossi no primeiro grau de jurisdição (decisão de ID 168572998 dos autos de origem). Rejeitada a impugnação, o executado interpôs Agravo de Instrumento n. 0741532-38.2023.8.07.0000, oportunidade em que a e. 6a Turma Cível manteve a decisão agravada. Colaciona-se ementa do julgado mencionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Sobre a impenhorabilidade do bem imóvel, para que se alcance a proteção legal do bem de família, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos, com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). 5. A 6a Turma Cível tem, reiteradamente, decidido que “compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1806451, 0741532-38.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.) Ou seja, se a alegação da impenhorabilidade do mesmo bem imóvel já foi analisada em primeiro e segundo grau de jurisdição, a matéria está alcançada pela preclusão, ainda que a parte agravante tenha apresentados documentos extemporaneamente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora